Tribunal: CARF
Processo: 11610.721085/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.721085/2011-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.763 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
PAULO CESAR CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESA MÉDICA. PROVA DOCUMENTAL.
A prova documental pode ser apresentada em recurso voluntário quando
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ana Claudia Borges de Oliveira e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão no 09-48.228 (fls. 45 a 49)
que julgou procedente em parte a impugnação e manteve parcialmente o crédito constituído por
meio da Notificação de Lançamento, lavrada em 10/102011, com crédito apurado no valor de R$
4.280,13, em face da glosa de R$ 7.800,00, por dedução indevida de despesa médica de dois
BENEFICIÁRIOS: Viviane da Silva Nicezio (R$ 3.000,00) e Carlos Roberto de Rezende (R$
4.800,00), em razão de apresentação de recibos sem os requisitos legais.
A DRJ acatou as despesas médicas relacionadas com VIVIANE DA SILVA. Com
relação a CARLOS ROBERTO, o contribuinte alega que o pagamento foi realizado em dinheiro
e a DRJ não acolheu sob o fundamento de que “tal declaração é insuficiente para afastar a glosa
fiscal, pois foi firmada pelo próprio interessado. Ocorre que os recibos apresentados emitidos
pelo profissional (fls. 14 a 26) de fato não preenchem os requisitos legais, pois não identificam
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.721085/2011-62
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.763 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.721085/2011-62

quem foi o beneficiário do serviço médico, apenas identificando que o contribuinte efetuou o
pagamento”. Além disso, os extratos não eram aptos a comprovar o pagamento.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício:2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Apenas podem ser aceitos os recibos que preenchem todos os requisitos legais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi intimado em 13/05/2021 (fls. 55) e apresentou recurso
voluntário em 14/06/2014 (fls. 60 a 66) sustentando que as despesas médicas eram próprias e de
sua cônjuge, Sra. Vania Aparecida Venâncio da Silva Carvalho e que os documentos
comprobatórios necessários foram devidamente anexados com a impugnação. Contudo, tendo
em vista os argumentos da decisão recorrida,anexou declaração emitida pelo beneficiário Carlos
Roberto (fl. 68 a 71).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Dedução de despesa médica
Conforme relatado, o lançamento foi realizado em razão da glosa de despesas
médicas relacionadas a dois BENEFICIÁRIOS: Viviane da Silva Nicezio (R$ 3.000,00) e Carlos
Roberto de Rezende (R$ 4.800,00), em razão de apresentação de recibos sem os requisitos
legais.
A DRJ acatou, em partes, a impugnação e excluiu a glosa das despesas médicas
relacionadas com VIVIANE DA SILVA.
Com relação a CARLOS ROBERTO, o contribuinte alegava que o pagamento foi
realizado em dinheiro e a DRJ não acolheu sob o fundamento de que “tal declaração é
insuficiente para afastar a glosa fiscal, pois foi firmada pelo próprio interessado. Ocorre que os
recibos apresentados emitidos pelo profissional (fls. 14 a 26) de fato não preenchem os requisitos
legais, pois não identificam quem foi o beneficiário do serviço médico, apenas identificando que
o contribuinte efetuou o pagamento”. Além disso, dispôs que os extratos não eram aptos a
comprovar o pagamento.
No recurso voluntário, o contribuinte sustentou que as despesas médicas eram
próprias e de sua cônjuge, Sra. Vania Aparecida Venâncio da Silva Carvalho e que os
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.763 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.721085/2011-62

documentos comprobatórios necessários foram devidamente anexados com a impugnação.
Contudo, tendo em vista os argumentos da decisão recorrida,anexou declaração emitida pelo
beneficiário Carlos Roberto (fl. 68 a 71).
Nos termos dos arts. 8o, II, alínea “a”, e § 2o, da Lei no 9.250/95 e 80 do Decreto
no 3.000/99 (RIR/99), são dedutíveis do imposto de renda da pessoa física os pagamentos
efetuados a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
As despesas médicas estão restritas ao tratamento do próprio contribuinte e de
seus dependentes e devem ser devidamente comprovadas.
A comprovação será prestada pelo receituário médico ou pela nota fiscal, em
nome do beneficiário, devendo neles constar o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou
CNPJ do prestador do serviço que recebeu os pagamentos.
Nem mesmo o RIR/99, que traz maiores detalhes, exige do contribuinte mais do
que a apresentação de recibos, dos quais conste a 'indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -
CNPJ de quem os recebeu
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
O Decreto no 70.237, de 6 de março 1972, que rege o processo administrativo
fiscal, dispõe que na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias (art. 29) e permite,
inclusive de ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de
diligência, quando entender necessária para formação da sua livre convicção (art. 18); é o
princípio do formalismo moderado.
O contribuinte trouxe, por ocasião do recurso voluntário, a declaração
devidamente emitida pelo profissional apontado como beneficiário (fls. 68 a 71).
No presente caso, a prova colacionada pelo recorrente (fls. 68) merece ser
acolhida, conforme autoriza o art. 16, § 4o, ‘c’, do PAF.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Superada, assim, a ausência de declaração pelo profissional.
Quanto ao argumento de que os extratos bancários não trazem a perfeita
correspondência, tem-se que essa exigência não é mencionada pela lei e não pode servir como
fundamento para manter a glosa. Confira-se o entendimento do CARF:
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.763 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.721085/2011-62

DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COINCIDÊNCIA ABSOLUTA ENTRE
EVENTOS DE FORNECIMENTO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE (VALORES E
DATAS) E EVENTOS DE PAGAMENTO (VALORES E DATAS). INEXISTÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADES
LÓGICA
E
JURÍDICA.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE ECONÔMICA PARA
QUITAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS. RECURSOS EM DINHEIRO EM
ESPÉCIE FORNECIDOS ANTERIOR E PROXIMAMENTE AOS VENCIMENTOS
OU AOS PAGAMENTOS. RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais”. O critério decisório determinante admissível pelo
ordenamento jurídico, para comprovação do efetivo pagamento de despesas médicas em
dinheiro em espécie, é a circunstância de o sujeito passivo ter a disponibilidade da
moeda, em quantidade suficiente e por fornecimento em data anterior, próxima ou igual,
àquela do vencimento ou do pagamento. Essa comprovação tende a ser feita por registro
emitido pela instituição financeira (e.g., extratos). Como o sujeito passivo apresentou
extratos bancários, em tese capazes de demonstrarem o fornecimento de dinheiro em
espécie suficiente, em data anterior próxima àquela do vencimento ou do pagamento da
despesa, houve o atendimento do parâmetro legal probatório ao restabelecimento da
dedução pleiteada. A simetria absoluta entre datas e valores de saques e de pagamentos
é inexigível, por ausência de previsão legal expressa. Ademais, a simetria absoluta é
logicamente impossível, na medida em que dinheiro em espécie tem por características
a fungibilidade e a homogeneidade, com a abstração da identidade singular das cédulas
e das moedas cunhadas (suportes físicos). Noutro dizer, saques de dinheiro em espécie
nunca poderiam ter destinação específica prévia “carimbada” e comprovável pela
instituição financeira. Por fim, a simetria absoluta é juridicamente impossível, pois as
instituições financeiras não estão obrigadas a registrar os números de série que
particularizam cédulas, dado essencial para reconhecimento da identidade estabelecida
como critério decisório determinante no acórdão-recorrido.
(Acórdão 2001-005.220, Rel. Cons. Thiago Buschnelli Sorrentino, publicado em
27/02/2023)

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 91
DF CARF MF
Original